Tribunal: TJMT
Processo: 0004673-15.2012.8.11.0008
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004673-15.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ELPIDIO DE MORAES CAVALCANTE - CPF: 099.414.364-87 (APELANTE), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINARES E A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E NO MÉRITO PROVEU O APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – TEMA 1.199 DO STF – INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES ADVINDAS DA LEI No 14.230/2021 – MÉRITO – PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DOLO ESPECÍFICO – ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE NOS AUTOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.
Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos
.

2. Segundo entendimento do STJ, nas ações civis por ato de improbidade administrativa, interrompe-se a prescrição da pretensão condenatória com o mero ajuizamento da ação dentro do prazo de 05 anos contado a partir do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

3.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema no 1199), decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, aos processos em curso.

4.

É certo que, após as alterações decorrentes da vigência da Lei no 14.230/2021, a norma exige dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, o que não se verifica
in casu.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível

interposto por José Elpídio de Moraes Cavalcante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Requerido à suspensão dos direitos políticos pelo período de 03 (três) anos, ao pagamento de multa civil, proibição de contratar com o poder público e receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios pelo período de 03 (três) anos e à perda da função.

Em suas razões recursais, preliminarmente, sustenta pela ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa sob o fundamento de que embora tenha protestado e requerido a produção de provas anteriormente ao despacho saneador, o juízo sentenciante procedeu o julgamento antecipado da lide.

Ainda em sede de preliminar, aduz que a sentença é nula de pleno direito, pois “
não enfrentou todos os argumentos deduzidos pela defesa
”.

No mérito, argumenta que as contas do exercício de 2008 foram devidamente apuradas e julgadas regulares pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Verbera que “
não restou qualquer dano ao erário público, bem como qualquer ato ilícito e/ou ilegal praticado pelo Apelante que implique em Improbidade Administrativa
”.

Sustenta que “
cabe reprisar, que o parquet Dr. Rinaldo Segundo promoveu o arquivamento do inquérito, às fls. 398/400, justamente pela ausência de provas seguras da prática de atos de improbidade administrativa e da má-fé do Apelante
”.

Por fim, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença prolatada e, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedente a presente Ação Civil Pública.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id. 105488370, p. 17).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, em parecer de lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira (Id. 106944497).

Em nova petição juntada nos autos, o Apelante pugna pelo reconhecimento da prescrição ordinária e, subsidiariamente, pela prescrição intercorrente, decorrente das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos, conheço do recurso voluntário interposto.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de José Elpídio de Moraes Cavalcante, imputando ao requerido a prática de ato ímprobo consistente em não ter repassado valores ao Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Nova Olímpia – SIMPREV, o que impediu o órgão de obter Certidão Negativa de Débitos no Ministério de Previdência Social.

Isso, pois, se fundamentou no argumento de que à época de sua gestão como Prefeito interino do Município de Nova Olímpia deixou de recolher os encargos previdenciários dos servidores públicos, no período de outubro a dezembro de 2008, infringindo, dessa forma, o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, assim, o ente público gastou mais do que arrecadou, infringindo a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Após o regular trâmite do feito, destaco trechos da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
:

“O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo despicienda a dilação probatória para a formação da convicção com base no sistema da livre convicção da prova, consolidado no ordenamento processual civil. Por outro lado, reputo que os elementos apresentados nos autos são suficientes para o conhecimento do pedido em toda sua extensão.

A preliminar arguida pelo requerido, consistente na ausência de má-fé e de danos ao erário público constitui elemento de mérito, o qual será enfrentado e analisado na presente sentença.

Como se infere, constitui ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade pública (art. 9o da Lei 8.429/92).

Outrossim, os atos administrativos devem ser pautados e orientados pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência para que atinjam seu objetivo de resguardo do interesse público (art. 37 a CF).

No entanto, para configuração do ato de improbidade administrativa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em relação aos atos que impliquem em dano ao erário (art. 10), há necessidade de comprovação do dano (elemento objetivo) e o dolo ou culpa do agente (elemento subjetivo).
Na espécie, o requerido então Prefeito do Município de Nova Olímpia, notadamente no período de outubro a dezembro de 2008, deixou de repassar os encargos previdenciários ao Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos, o que impediu de ser obtida a certidão negativa de Débito – CND, no Ministério de Previdência Social. Além disso, o requerido deixou de cumprir os requisitos constitucionais quanto a não aplicação dos requisitos constitucionais para aplicação de recursos na educação e saúde.

Verifica-se que o requerido teve suas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, referente ao exercício de 2008, conforme parecer de fls. 44/69.

Frisa-se, contudo, que embora o parecer emitido pelo Tribunal de Contas não vincule as decisões do Poder Judiciário, o requerido não demonstrou a ocorrência de equívoco flagrante no julgamento das contas pelo órgão técnico, de modo a afastar a presunção que se lhe atribui, cabendo aqui, portanto, decidir sobre as consequências jurídicas daí decorrentes.

Observe-se ainda que de acordo com o documento de fls. 90/91, o requerido deixou dívida de R$ 247.566,31 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos), após o término do seu mandato.

Ressalte-se também que o inciso II do artigo 21 da Lei n. 8.429/92 preceitua que a aplicação das sanções previstas nesta lei independe de aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas.

Com efeito, a improbidade administrativa é um dos maiores males envolvendo a máquina administrativa de nosso país. A expressão designa, tecnicamente, a chamada corrupção administrativa que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da administração pública de seus preceitos basilares de moralidade, legalidade e impessoalidade, ferindo de morte os princípios da Constituição Federal.

Por sua vez, o conceito de improbidade é bem mais amplo do que o ato lesivo ou ilegal em si. É o contrário de probidade, que significa qualidade de probo, integridade de caráter, honradez.

Logo, improbidade é o mesmo que desonestidade. É sabido e consabido que todos (indivíduos e Estado), num Estado de Direito, devem respeitar o quadro normativo, mais adiante do sistema constitucional a atividade administrativa é uma atividade muito mais sujeita à lei em sentido amplo do que a atividade de particulares.
A ação civil pública visa à realização de uma obrigação de fazer ou uma indenização.

Na ação de improbidade, eventual indenização tem como destinatário a pessoa jurídica de direito público lesada. Dessa forma, a ação de improbidade tem a característica de reparação de danos da administração pública, conquanto não seja esta a única finalidade; se fosse a ação de improbidade uma simples ação de reparação, o objeto seria indispensável e a pessoa jurídica lesada não teria a titularidade de tal direito.
A Lei de Improbidade veio para proteger a moralidade administrativa esculpida no artigo 37 da Constituição Federal; essa é a finalidade de referida ação. Tanto o é que a lei estabelece em seus artigos 9o e 10o condutas que possam causar enriquecimento ilícito e dano ao erário, mas essas não podem ser aplicadas sozinhas, sem a incidência do artigo 11, que prega pelo princípio da moralidade administrativa; e somente o referido dispositivo legal pode perfeitamente incidir sozinho, sem a invocação dos outros dois artigos.

A honestidade dos agentes públicos é que a lei tem como fim tutelar. O direito tutelado não fica a espera da pessoa jurídica de direito público, mas de toda a honestidade dos agentes políticos é que lei tem como fim tutelar. O direito tutelado fica na esfera da pessoa jurídica de direito público, mas de toda a comunidade, sai da esfera de interesse público e entre na de interesse difuso.
A Lei n. 8.429/92 prevê três espécies de atos de improbidade administrativa: 1 – Aqueles que resultam enriquecimento ilícito (artigo 9o); 2o - Os que causam prejuízo ao erário (artigo 10); 3 – Aqueles que atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11).

A inicial imputa ao requerido ato de improbidade administrativa com base nas hipóteses do artigo 10, incisos VI, IX e XI da Lei 8.429/92: (i) realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea; (ii) ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento e; (iii) liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular.

De fato, pelo que se verifica dos elementos de informação coligidos nos autos, a administração capitaneada pelo requerido deixou de observar as mais elementares regras de gestão responsável, visando ao equilíbrio das contas, em especial insculpida no artigo 1o, § 1o, da Lei Complementar n. 101/2000, in verbis:

“A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a desobediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar”. Sem destaque no original.

Segundo TCE, embora o requerido durante sua gestão tenha cumprido com os requisitos constitucionais para aplicação de recursos na Educação e Saúde, gastou mais do que arrecadou e não observou às exigências da Lei Complementar 101/2000. Ressaltou, por outro lado, que a conduta do requerido foi tida como gravíssima, uma vez que “para cada um real de restos a pagar inscritos havia apenas vinte e três centavos de disponibilidade em caixa para pagamento”. Dessa forma, emitiu parecer reprovando a prestação de contas do requerido para o exercício de 2008.

A não arrecadação da integralidade das receitas é mais um dado a revelar a ausência de acompanhamento da realização das receitas, com a consequente adequação das despesas. Na verdade, a argumentação apresentada pelo requerido revela, antes de qualquer outra coisa, não ter ele exercido o acompanhamento rigoroso da gestão orçamentária, tendo agido de maneira diversa daquela exigida pela legislação pertinente, que impõe ao administrador a adequação das despesas às receitas obtidas ao longo do exercício. Revela também o seu nítido descompromisso com o equilíbrio das contas públicas, além da prática de gestão temerária e o dolo, sobretudo porque antes mesmo de encerrar o mandato contraiu dívidas que não estavam previstas no orçamento e para não causar prejuízo maior ao erário público optou por não repassar as contribuições previdenciárias dos servidores ao Fundo de Previdência próprio.
Essencial, pois, concluir, de forma simples e objetiva, que o requerido não observou a regra básica da boa administração: gastar de acordo com a arrecadação; tampouco realizou rigoroso acompanhamento da gestão orçamentária, tal como exige aquele dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo conteúdo foi desenvolvido nos artigos 8o, 9o e 13, do mesmo diploma.
Patente, pois, a ilegalidade da atuação do réu, que, como Chefe do Poder Executivo do Município de Nova Olímpia, período de 2008, aqui analisado, não pode fugir à sua responsabilidade, pois a ele incumbia decidir sobre a contenção das despesas e o ajuste das contas públicas ao longo do exercício financeiro.

Logo, sua conduta irresponsável configura a improbidade administrativa, sobretudo porque o requerido utilizou-se de verbas com destinação específica – caso das contribuições previdenciárias – para outras finalidades, pois esse ato viola os princípios e normas da administração pública capitulada em lei como ato de improbidade administrativa, uma vez que, além de violar o princípio da administração pública, prejudica o equilíbrio do sistema previdenciário e o orçamento da administração. Além disso, há de se ressaltar que o fato ocorreu em pequena Prefeitura, cujo desequilíbrio é ainda maior e, muitas vezes, de caráter irreversível.

Cabe ao Chefe do Poder Executivo equacionar os valores do orçamento e de seus gastos de forma a cumprir os limites e metas impostas pela legislação e encabelados pela Constituição Federal. Ao se candidatar para exercer mandato eletivo, o representante do povo passar a ter o ônus de resolver os problemas porventura deixados por seus antecessores. Se não possui aptidão ou desejo para tanto, não deveria sequer ter concorrido ao cargo.

Logo, pelas provas colhidas nos autos resta clarividente o descumprimento do artigo 169 da Constituição Federal, tendo sido violado o princípio da legalidade.
Por outro lado, a má-fé ficou demonstrada em razão do comportamento negligente reiterado para com a gestão da coisa pública.

A propósito, descabe a alegação de ausência de provas dos atos ímprobos praticados pelo requerido diante da farta prova documental acostada nos autos. Assim sendo, estando bem demonstrada a responsabilidade do requerido na prática dos atos ímprobos, afigurando-se imperiosa a sua condenação nas sanções previstas na Lei n. 8.429/92, que não são cumulativas, cabendo ao julgador a sua dosimetria, como deixa entrever o parágrafo único do artigo 12 da referida norma, utilizando-se, para tanto, do princípio da proporcionalidade.
Assim, as sanções graduadas previstas no artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa são: (i) ressarcimento integral do dano, se houver; (ii) perda da função pública; (iii) suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos; (iv) pagamento da multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente; (iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Levando em consideração a gravidade dos atos de improbidade administrativa perpetrados pelo requerido, os quais violaram os princípios da legalidade, da moralidade administrativa e da eficiência, devem ser impostas as seguintes sanções: a) suspensão dos direitos políticos pelo período de 03 (três) anos; b) o pagamento de multa civil de 03 (três) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente quando exerceu o cargo eletivo de Prefeito de Prefeito Municipal, a ser apurado na fase de execução; c) proibição de contratar com o Poder Público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo período de 03 (três) anos e; d) perda da função pública que o requerido eventualmente estiver exercendo quando do trânsito em julgado desta sentença.

III – Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa em desfavor de JOSÉ ELPÍDIO DE MORAIS CAVALCANTE, resolvendo o mérito da ação na forma dos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido, pela prática de improbidade administrativa tipificada nos artigos 10, incisos VI, IX e XI e 11 da Lei n. 8.429/92, ao cumprimento das seguintes sanções: (i) suspensão dos direitos políticos pelo período de 03 (três) anos; (ii) o pagamento de multa civil de 03 (três) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente quando exerceu o cargo eletivo de Prefeito de Prefeito Municipal, a ser apurado na fase do cumprimento de sentença; (iii) proibição de contratar com o Poder Público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo período de 03 (três) anos e; (v) perda da função pública que o requerido eventualmente estiver exercendo quando do trânsito em julgado desta sentença.

Sobre o valor a ser apurado deverá incidir correção monetária desde a data em que o requerido deixou de repassar os valores ao Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Nova Olímpia, aplicando-se o IPCA-E/IBGE; bem como juros de mora, desde a citação, no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1o, CTN).

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais. Deixo, contudo, de condená-lo em honorários advocatícios pelo fato de o autor da ação ser o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso para fins de execução da sanção de suspensão dos direitos políticos. (...)”

VOTO – PRELIMINAR

Em suas razões recursais, o Apelante pleiteia pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que, apesar de ter requerido a produção de provas, o juízo
a quo
procedeu o julgamento antecipado do feito.

Além disso, aduz que há nulidade na sentença por não enfrentar todos os argumentos deduzidos na sentença.

Pois bem. Primeiramente, registra-se que o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

O entendimento diverso ao postulado não reporta na deficiência da fundamentação. A respeito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO INCREMENTO DOS CUSTOS. REFORMA DO JULGADO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 5 E 7, AMBAS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos
.

3. No caso, qualquer outra apreciação acerca da ilegalidade do aumento da mensalidade do plano de saúde por sinistralidade, da forma como trazida no recurso especial, implicaria o necessário revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente aqui inviável diante do óbice das Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.990.960/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022)

Do mesmo modo, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, é a autorizado ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.

Nessa intelecção assinalam julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – CARATER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO - READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

(...)

(N.U 0001244-94.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE EXONERAÇÃO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — SERVIDORA PÚBLICA — ACIDENTE DE TRABALHO — EXONERAÇÃO POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA — LAUDOS PERICIAS QUE ATESTAM A CAPACIDADE PARA RETORNO AO TRABALHO COM OBSERVAÇÕES — CIÊNCIA DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL — COMPROVAÇÃO EMINENTEMENTE DOCUMENTAL — PROCESSO INSTRUÍDO COM PROVAS SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS — ARTIGO 1o, DO DECRETO No 20.910/1932 — OBSERVAÇÃO — TERMO INICIAL A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE — CIÊNCIA NOTÓRIA — SÚMULA No 278 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. Por se tratar de matéria passível de comprovação documental e as provas colacionadas aos autos permitirem a análise integral dos fatos de modo seguro à formação do convencimento do magistrado, esse pode indeferir a produção de provas desnecessárias e proceder o julgamento antecipado da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa. (...)

(N.U 0011137-05.2010.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar de nulidade sob os dois pontos arguidos.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

Por meio de peticionamento nos autos, o Apelante pugna pela aplicação das alterações realizadas pela Lei no 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, notadamente quanto aos efeitos da prescrição.

Sobre a questão o Supremo Tribunal Federal entendeu, no julgamento do Tema 1.199, que as novas normas atinentes à prescrição na Lei de Improbidade não retroagem, operando seus efeitos apenas
ex nunc,
a partir da vigência da norma.

Nesse sentido,
in casu,
deve ser aplicado o artigo que à época regia a questão. Transcrevo-o:

Art. 23 — As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - Até cinco anos apos o término do exercício do mandato, de cargo em comissão ou função de confiança;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

(...)

Importante frisar que a Lei de Improbidade Administrativa não trazia, à época, causas de suspensão ou interrupção da prescrição prevista no art. 23.

Os fatos que se tratam os presentes autos ocorreram no período de outubro a dezembro de 2008, sendo que o Apelante continuou no exercício do mandato até janeiro de 2009, quando Francisco Soares de Medeiro foi eleito como prefeito daquele município. Ainda, a inicial de Ação Civil Pública foi distribuída em 14 de novembro de 2012.

Logo, segundo entendimento do STJ – Superior Tribunal de Justiça, nas ações civis por ato de improbidade administrativa, interrompe-se a prescrição da pretensão condenatória com o mero ajuizamento da ação dentro do prazo de 05 anos contado a partir do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.

Importa frisar que entre o término do mandato do então prefeito e a propositura da presente ACP – Ação Civil Pública transcorreu o prazo de menos de 03 (três) anos, razão pela qual não há se falar em prescrição ordinária na hipótese.

Nesta intelecção, este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NOS TERMOS DA LIA – ART. 23, I – TERMO INICIAL – EXTIÇÃO DO MANDATO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso de agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ensejador, tão somente, do exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, uma vez que ultrapassar seus limites seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, implicando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva previsto no art. 23, inciso I, da LIA – redação originária, tem início com a extinção do mandato.

3. Inexistindo no ordenamento legal causas de suspensão ou interrupção do referido prazo prescricional, não há falar-se que o segundo mandato suspende o lapso da prescrição, eis que este não se deu de forma continuada.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1012691-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

Ainda, acerca da prescrição retroativa, é certo que se trata de pedido fundamentado na
aplicação das alterações realizadas pela Lei no 14.230/2021
. Logo, mesmo à luz do direito administrativo sancionador, sua aplicabilidade imediata não pode atingir atos processuais perfectibilizados, considerando que a norma tem conteúdo misto (processual e material).

Decerto, a prescrição intercorrente tem feitio de direito material, já que fulmina a pretensão punitiva, isto é, a aptidão do
jus puniendi
de ser reconhecido em juízo.

Todavia, sua deflagração e interrupção se confunde com a prática de atos processuais (ajuizamento da ação de improbidade, prolação da sentença, publicação de decisão ou acórdão etc.) e tem como consequência imediata influenciar a marcha processual, sinalizando ao Poder Judiciário e às partes a urgência que se deve ou não imprimir à tramitação do feito e ao manejo das estratégias de defesa e acusação.

Logo, considerando que a legislação à época não atribuía aos atos processuais a consequência de reiniciar ou interromper o lapso prescricional, não se pode reconhecer dos atos praticados à época, de forma retroativa, o decurso do prazo prescricional intercorrente, mesmo porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era consolidada no sentido de que inexistia prescrição intercorrente, à míngua de previsão legal.

Trata-se, pois, de instituto cuja hipótese de incidência se confunde como iter procedimental e tem como finalidade regular a duração razoável do processo; daí porque, em razão do conteúdo misto, mas fortemente processual da norma, a aplicação retroativa da prescrição intercorrente afrontaria atos jurídicos processuais perfeitos (art. 14, do CPC e art. 6o, da LINDB).

Registra-se o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO RETROATIVIDADE DA LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 1199) — MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI MODIFICADORA.

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA PRESCRIÇÃO GERAL PELO TRIBUNAL — NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema no 1199), decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, aos processos em curso. Também, fixou a data da publicação da lei modificadora como marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente.

Por outro lado, compete ao Juízo de Primeiro Grau examinar a questão da prescrição geral à luz do artigo 23 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Recurso não provido.

(N.U 1004907-52.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

Assim,
rejeito
a prejudicial de mérito, por entender que não houve o decurso do prazo prescricional
in casu,
conforme normas aplicáveis.

VOTO – MÉRITO

Na espécie, o requerido, então Prefeito do Município de Nova Olímpia, notadamente no período de outubro a dezembro de 2008, teria deixado de repassar os encargos previdenciários ao Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos, o que impediu de ser obtida a certidão negativa de Débito – CND, no Ministério de Previdência Social.

Além disso, o requerido teria deixado de cumprir os requisitos constitucionais quanto à aplicação de recursos na educação e saúde.

Inicialmente pontuo que, com o julgamento recente do Tema 1.199, pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, não restam dúvidas que as disposições contidas na Lei no 14.230/2021 aplicam-se aos processos em trâmite, tal qual o presente.

Como se sabe, a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que a Lei no 8.429/92 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Neste diapasão, é certo que a prática de um ato ilegal não significa, necessariamente, ter havido a prática de um ato ímprobo, porque não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade.

A improbidade tem ligações com intenções defeituosas e condutas imorais. Está mais ligada à moralidade pública do que à legalidade. Assim, a legalidade assume uma posição inferior, em relação à moralidade, e, por isso, para a ilegalidade do ato ser reconhecida como de improbidade administrativa, há de receber exegese conectada com o princípio da moralidade administrativa.

Nesse diapasão, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo consubstanciado pelo dolo específico, notadamente quanto às alterações legislativas promovidas pela Lei no 14.230/2021.

Na hipótese dos autos, verifica-se
que não há provas da conduta dolosa cometida pelo Apelante, na qualidade de prefeito da municipalidade
.

Isso, pois, até mesmo no ato sentencial o juízo registra a ocorrência de improbidade administrativa culposa,
in verbis
:

“Logo,
sua conduta irresponsável
configura a improbidade administrativa, sobretudo porque o requerido utilizou-se de verbas com destinação específica – caso das contribuições previdenciárias – para outras finalidades, pois esse ato viola os princípios e normas da administração pública capitulada em lei como ato de improbidade administrativa, uma vez que, além de violar o princípio da administração pública, prejudica o equilíbrio do sistema previdenciário e o orçamento da administração. Além disso, há de se ressaltar que o fato ocorreu em pequena Prefeitura, cujo desequilíbrio é ainda maior e, muitas vezes, de caráter irreversível.

(...)

Por outro lado, a má-fé ficou demonstrada em razão do
comportamento negligente reiterado para com a gestão da coisa pública
”. (grifos nossos)

É certo que, após as alterações decorrentes da vigência da Lei no 14.230/2021, a norma exige dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, o que não se verifica
in casu.

Assim, pela inexistência de traço de dolo, verifica-se, que não resta caracterizada a prática de ato de improbidade administrativa pelo Recorrente.

Anoto que, a atitude do Apelante pode caracterizar uma conduta ilegal, uma irregularidade, mas, jamais, pode ser enquadrada como ato ímprobo, porque além de estar ausente o dolo, não há confundir os conceitos de ilegalidade com o de improbidade administrativa.

Ressalto que o não reconhecimento da prática de ato de improbidade não exclui a possibilidade de a conduta do apelante ser punida por outros meios.

Em face do exposto, conheço do
RECURSO DE APELAÇAO
interposto, rejeito as preliminares elencadas, bem como a prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
para retificar a decisão prolatada, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, pela ausência de dolo específico na hipótese.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022